Tribunal: TJSP
Processo: 1012291-40.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Autoras que não outorgam credibilidade às suas alegações. Ausência de prova. Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC. Recurso das autoras não provido.

AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Fixação por equidade. Descabimento. Hipótese que não se amolda ao §8o do artigo 85 do CPC. Verba fixada no mínimo patamar legal, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Recurso adesivo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Autoras que não outorgam credibilidade às suas alegações. Ausência de prova. Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC. Recurso das autoras não provido.

AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Fixação por equidade. Descabimento. Hipótese que não se amolda ao §8o do artigo 85 do CPC. Verba fixada no mínimo patamar legal, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Recurso adesivo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000658684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012291-40.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados RISCO LTD. e RISCO BRASIL - TECNOLOGIA E SISTEMAS
LTDA. - EPP, são apelados HURMEZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI e
LEONARDO DE AZEVEDO FRANCO e Apelado/Apelante RAFAEL NEVES DE
ALMEIDA PRADO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso dos autores
e deram provimento ao recurso adesivo. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
2
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577
Aptes/Apdos: Risco LTD. e Risco Brasil - Tecnologia e Sistemas Ltda. - EPP
Apelados: Hurmez Importação e Exportação Eirelli e Leonardo de Azevedo
Franco
Apelado/Apelante: Rafael Neves de Almeida Prado
Comarca: São José dos Campos
Voto no 33559
AÇÃO DE COBRANÇA. Autoras que não outorgam
credibilidade às suas alegações. Ausência de prova. Aplicação
do artigo 373, inciso I, do CPC. Recurso das autoras não
provido.
AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
Fixação por equidade. Descabimento. Hipótese que não se
amolda ao §8o do artigo 85 do CPC. Verba fixada no mínimo
patamar legal, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Recurso
adesivo provido.
Irresignados com o teor da r. sentença
proferida às fls. 348/356 dos autos, que julgou improcedente a ação,
condenando as autoras solidariamente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$10.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil.
Insurgem as autoras, ora apelantes, pleiteando,
em suma, o julgamento procedente da ação, com inversão do ônus de
sucumbência. Argumentam, em síntese, que os apelados compraram,
receberam e venderam as mercadorias objetos da compra e venda
junto às apelantes que deram origens às “invoices” e ao contrato em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
3
que se baseiam os valores desta demanda. Que a alegação de
insucesso em outro negócio a qual não fazia partes não pode justificar
o não pagamento dos valores cobrados. Conforme provas
documentais e orais ficaram claro que os apelados não ficaram
dispensados do pagamento junto às apelantes em caso de insucesso
do citado contrato junto ao Banco do Brasil, que era uma obrigação
completamente diversa (fls. 359/367).
Conforme
fls.
374/392
os
requeridos
apresentam suas contrarrazões recursais.
Os requeridos recorrem adesivamente para
que seja majorado os honorários advocatícios, com base no artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil (fls. 393/404).
As autoras apresentaram contrarrazões ao
recurso adesivo (fls. 410/415).
Recursos regularmente processados.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Como bem registrado no v. Acórdão proferido
no recurso de Apelação no 1005981-62.2016.8.26.0024, de relatoria
do Ilustre e Nobre Desembargador Matheus Fontes, desta Colenda 22a
Câmara de Direito Privado, julgado em 28/03/2018, em parte
transcrito: “... Bastaria ratificar os fundamentos da sentença em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
4
ordem a considerá-los parte integrante do acórdão, como se aqui
transcritos, porque em perfeita harmonia com o conjunto probatório,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, sem que se possa falar em omissão (Resp no
662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no
641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ 21.11.05; Resp no
592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 17.12.04; Resp no
265.534/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 01.12.03). ...”
Como bem registrado pelo MM Juízo de
Primeiro Grau, o qual utiliza com fundamento e razão de decidir: “...
Embora o autor tenha, de fato, trazido um contrato segundo o qual, na
Cláusula 3.2, a requerida Hurmez tenha se comprometido a pagar
uma considerável quantidade de dólares à Risco Ltd (tradução
juramentada a fls. 19), tenho que a requerida demonstrou a contento
uma causa que modifica e impede a satisfação das pretensões da
autora. Pela leitura destes autos, percebe-se que a controvérsia trazida
é bastante complexa, e a autora, não se sabe ao certo por qual motivo,
ocultou muitos detalhes de todo o negocio em sua petição inicial.
Quando distribuiu esta demanda, não deixou muito claro qual era a
origem da dívida de US$ 128,259,66; disse apenas que era decorrente
de “... projetos que as partes do instrumento realizaram
conjuntamente” (fls. 02, item 02). A Risco Brasil teria convidado a
Hurmez para “entrar nesse negocio”como uma forma de “retribuição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
5
e recompensação pela parceria, confiança e esforços que você teve
conosco, ao longo dos anos” (fls. 229). Esse convite nada menciona
acerca de dívida pretérita alguma. No entanto, a compreensão da
controvérsia como um todo pode ser extraída do fluxograma de fls.
234, e é bem mais complexa do que quis deixar transparecer a autora
em sua inicial. Percebe-se, por ele, que a requerida Hurmez receberia
alguma comissão da Jorge de Brito Povoa EPP no complexo
encadeamento econômico (fls. 223). Após atenta análise, percebe-se
que a conduta esperada e atribuída à Hurmez era a de manter em
depósito determinados bens (fls. 229, item 02). Se fosse referente a
compra de produtos, a Risco deveria ter apresentado comprovantes de
entrega, ou notas fiscais, mas parece que não era o caso; o papel
esperado da Hurmez, ao que consta, era a armazenagem. A
importação, ao que consta, ficava a cargo da Barash Sylmar (fls. 234).
Nesse emaranhado, a JBP repassava uma comissão à requerida
Hurmez, mas mesmo assim, a partir de determinado momento, a JBP
deveria reter uma quinta parte dos valores (aqui chamados de
“rebate”). Esses “rebates”eram condicionados ao sucesso do negócio
formulado com o BB Tecno, como se lê do e-mail de fls. 185/186, no
qual o Sr. Moshe Alkelay diz expressamente que “Esse valor
acordado somente será reembolsado pela Hurmez à Risco se o
negócio do Banco do Brasil se concretizar na sua totalidade, ou
seja, se esse contrato, por qualquer razão, for cancelado ou perder a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
6
validade, a Hurmez não pagará nada à Risco” (fls. 185, item “b” do
segundo e-mail; os grifos não constam da mensagem original). Mais
alguns detalhes da dinâmica desses negócios podem ser extraídos
tanto do depoimento pessoal de Eytan Dikstein (representante da
Risco Brasil) quanto da testemunha Jorge de Brito Povoa, que
participava da rede de negócios. Em depoimento pessoal, EYTAN
DIKSTEIN (representante da Risco Brasil) disse que é da Risco
Brasil disse que os pagamentos que foram feitos pela prestação de
serviços logísticos, pela Risco Brasil, e tudo mediante faturas, notas
fiscais. Disse que essa dívida cobrada é referente à compra de
produtos, que em 2013 houve um acordo referente a algumas
mercadorias que estava em poder da Hurmez, que a Hurmez adquiriu
da Risco, não conseguiu vender, ficou lá, ai depois veio um acordo
entre a Risco Limited e a Hurmez, que foi elaborado com a
participação do diretor financeiro da Risco exterior. Depois, houve a
compra de produtos da Hurmez para revender aqui no Brasil, e sobrou
esse valor que estão exigindo, que ficou em aberto e que não foi pago.
Para “facilitar”, o presidente da Risco esteve aqui, foi “olho no olho”,
e para facilitar o pagamento, ficou avençado que o pagamento poderia
ser feito com receita que a Hurmez receberia do negocio, para
facilitar o fluxo de caixa da Hurmez. Esse negocio era uma licitação,
junto com o Banco do Brasil, onde constava a Risco como
fornecedora de equipamentos; a Risco tentou entrar, mas nem Risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
7
BR, nem Risco Internacional entram diretamente. Então chamaram os
“parceiros”, nossos servidores, para participar dessa licitação, outros
servidores para poder montar os equipamentos para poder importar. E
caso venham a ganhar essa licitação, eles receberiam receitas
liquidas, quer dizer, lucros desse negócio que seriam distribuídos
entre os participantes. Uma parte desses caberia à Hurmez, e nessa
parte da Hurmez seria pago à Risco, evitando a necessidades de a
Hurmez colocar o dinheiro no próprio caixa deles e fazer o
pagamento. Disse que esse negocio nada a ver tem com a origem da
dívida, mas era so para facilitar o fluxo de pagamento. Continuou
dizendo que o negocio do BB extinguiu-se por problemas financeiros
de toda a operação, em função da alta do dólar. Enfatizou que a
dívida não tem nada a ver com essa licitação. Disse que a Hurmez
tinha que encontrar outras formas de honrar suas dívidas. A origem
era a importação de produtos. Enfatizou que a origem da dívida é
diferente, que foi aquisições de produtos para vender, inclusive para a
Risco Brasil e para outros clientes. Enfatizou que a Hurmez
“supria”serviços de logísticas para a Risco Brasil; em certos
momentos, a Risco BR importava ela mesma, mas contrataram a
Hurmez para oferecer esse serviço, de importação. Não eram
concorrentes, mas sim fornecedores de serviços. Contratou a Hurmez
porque a Risco BR não é especializada em importação de produtos e
prestação e serviços logísticos nesse ramo de importações. A Hurmes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
8
fazia toda a operação de logística. Já a testemunha JORGE DE
BRITO POVOA disse que conhece todos os envolvidos. Afirmou
que tem uma distribuidora, faz importações e distribui alguns
produtos da Risco. Esclareceu que a licitação do BB foi atendida
como um consorcio com três envolvidos: A Risco como fabricante do
equipamento, a Barash como importadora do equipamento, e a JBP
como a empresa que participaria da licitação. Disse que a JBP ganhou
a licitação e começaram a fazer as entregas. Enfatizou que na época o
dólar teve uma subida muito grande e não se podia mais oferecer os
equipamentos pelo preço acordado na licitação. Criou-se um
imbróglio com o BB, houve reuniões, centenas de e-mails, e ele (JBP)
pleiteou reajuste nos preços informando a elevação dos custos, mas o
BB teria permanecido intransigente, e numa reunião no Rio de
Janeiro eles optaram pelo cancelamento daquela licitação e abertura
de um novo processo. “Enquanto pudemos entregar material a um
custo que não desse prejuízo a nenhuma das partes, nós entregamos;
depois se tornou inviável”. Disse que a Hurmez entrou no processo
licitatório também como uma “segunda alternativa”: se desse algum
problema com a JBP com alguma documentação que fosse
impugnada, a Hurmez estaria presente também fornecendo
equipamentos da Risco. Por essa participação deles ficou acordado
com a JBP que 50% do lucro que a JBP conseguisse seria repartido
com a Hurmez. E assim, fizeram: A JBP entregava material para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
9
BB, o BB pagava a JBP, que pagava o importador que era a
BARASH, e do que sobrava (a parte da JBP do lucro), repassava a
metade para a Hurmez, e numa época ele foi surpreendido como fiel
depositário num processo entre a Risco e a Hurmez, no qual 20% do
montante repassado para a Hurmez seria retido e repassado para a
Risco, mas acredita que não chegou a ser feito nenhum pagamento
nesse sentido, porque o processo com o BB foi interrompido logo a
seguir. Esclareceu que essa divisão dos lucros com a Hurmez foi a
própria Risco que estabeleceu. Jorge disse que não chegou nem a
receber o contrato final assinado por todas as partes; tem apenas a
parte em mídia, só a minuta do contrato digitalizada, e lá há uma
cláusula que diz que da parte referente à Hurmez, deveriam ser
retidos 20% desse repasse, para que fosse destinado à Risco. O
depoente disse que não ficou impedido de participar de outras
licitações, mas ficou “mal” com o BB, queimado, pois não manteve o
contrato original que era manter os preços. Por fim, disse que não
conhece os detalhes da dívida entre a Risco e a Hurmez. Sabe que
havia uma parte, foi um processo complicado, que havia uma material
em poder da Hurmez mas que pertencia à Risco; tinha material que
era da própria Hurmez; e soube que tinha dívidas sobre
armazenagem, mas não sabe detalhes. “Acha” que a dívida era pre-
existente, mas não soube precisar detalhes. Embora Eytan tenha
afirmado que a dívida foi proveniente de aquisições de produtos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
10
nenhum documento, recibo de entrega ou nota fiscal, foi juntado aos
autos. Essa demonstração seria simples de se fazer, mas os autores
não trouxeram quaisquer provas de que, de fato, a Hurmez teria
comprado mercadorias e não pagado por elas. Na verdade, a prova
toda flui no sentido de que à Hurmez cabia um papel determinado
nesse emaranhado: o armazenamento de alguns produtos. Nem
mesmo a importação cabia a ela (ao que consta, essa função foi
entregue à Barash Sylmar). O Próprio Sr. Jorge Povoa, quando
enviou um e-mail ao Sr. Eytan, no dia 16/07/2015, enfatizou que essa
licitação com o Banco do Brasil não havia dado certo e que a
conduta da Risco BR não propiciava o cumprimento das
obrigações de JBP. Confira-se, a fls. 239: “O aperto de caixa da
JBP, que motivou o atraso no pagamento, efetuado somente esta
semana, foi apenas um reflexo de toda a confusão da politica
impetrada pela RISCO Brasil na rede de Distribuidores nos últimos
dois anos, cujo final todos conhecemos e que ainda causa reflexos
negativos nos (poucos) negocio possíveis. Sempre procuramos
cumprir com todas as nossas obrigações e até este ultimo Invoice
éramos credores da RISCO”. Ou seja, eventual pagamento de valores
à Risco Ltd, por parte da Hurmez, estava condicionada ao sucesso
dessa licitação com o Banco do Brasil (BB Tecno). Como o negócio
não caminhou da forma esperada, a Hurmez não teve condições de
cumpri-lo porque todo o contexto a impediu de fazê-lo; não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
11
voluntário nem deliberado esse “inadimplemento”, mas sim decorreu
de todo o contexto e do insucesso desse negocio envolvendo o Banco
do Brasil, a Barash Sylmar e a JBP. E aqui, segundo o artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil, os requeridos têm o dever de
provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da
autora, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse sentido ensina
Vicente Greco Filho: “Ao réu incumbe a prova da existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o
fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano
do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o
direito do autor são desse tipo as chamadas exceções materiais,
como, por exemplo, a 'exceptio nom adimpleti contractus'. Se o réu
não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou
impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o
princípio in dubio pro reo. No processo civil, in dubio, perde a
demanda quem deveria provar e não conseguiu” (Direito Processual
Civil Brasileiro.20a edição. São Paulo: Saraiva, 2009. Vol. II, página
204). A requerida Hurmez, aqui, traz à tona a defesa material da
“exceptio nom adimpleti contractus”, nos termos do disposto no
artigo 476 e 477 do Código Civil. E, a meu ver, após ler todos os
documentos e ouvir a prova oral produzida, com razão. As autoras
não deram condições à Hurmez de cumprir com o estipulado na
clausula 3.2 do contrato apresentado que, diante do insucesso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
12
negócio envolvendo a Risco Ltd, Barash Sylmar, JBP e Banco do
Brasil (além da Hurmez, que receberia repasses da JBP), não pôde
efetuar esse pagamento. Eventual inadimplemento (se é que há) não
decorre de ato deliberado da Hurmez, mas sim do fato de que a
Risco não propiciou condições e ambiente favorável para que o
pagamento fosse realizado. Assim, acolhida a “exceptio nom
adimpleti contractus”, o pedido autoral não comporta acolhimento.
...”
Efetivamente,
apesar
das
alegações
e
documentos apresentados pelas recorrentes, os mesmos, não têm o
condão de comprovar as alegações deduzidas, razão pela qual, não
cumprido o ônus processual previsto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, não se mostra possível a procedência
recursal.
Não se constata a comprovação da origem do
crédito, bem como não há demonstração da aquisição de bens pela
recorrida Hurmez e sua inadimplência, como bem fundamentado na r.
sentença. Pelo contrário, como se verifica, a Hurmez tinha como
função o armazenamento e gestão de estoque (fls. 229).
Ademais,
nos
termos
dos
documentos
juntados resta demonstrado que eventual pagamento de valores
somente seria devido em razão do êxito negocial com outras empresas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
13
(fls. 164 e 185).
Como é cediço, cabe à parte comprovar os
fatos alegados e constitutivos dos seus direitos, nos exatos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não cumprindo com
o seu ônus jurídico-processual, o pleito formulado está fadado ao
insucesso. E, além de que, como é cediço “... Não havendo nos autos
prova bastante para o acolhimento do pleito vestibular, a
improcedência da ação é medida que se impõe, eis que ao autor
cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do direito por ele
postulado (art. 333, I, CPC)....”1
Ainda, nesse sentido:
“Segundo a regra estatuída por Paulo,
compilada por Justiniano, a prova incumbe a
quem afirma e não a quem nega a existência
de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa
demonstrar em juízo a existência do ato ou
fato por ele descrito na inicial como
ensejador de seu direito”.2
“...
Cabia à autora, nos termos do art. 333, inc. I,
do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito. Não tendo ela logrado
comprovar as suas alegações, impunha-se a
1 TJMG Apelação no 2.0000.00.406691-3/000(1) Data de publicação do acórdão: 10.02.2004.
2 Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante em vigor Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade
Nery 7a edição São Paulo Editora Revista dos Tribunais pág. 723.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
14
improcedência da pretensão deduzida”.3
Por consequência, em razão do acima
retratado, mantém a r. sentença como proferida, aplicando-se a regra
geral de que a prova deve ser apresentada por quem afirma, ou seja,
as autoras, ora recorrentes, incumbiam provar aos fatos constitutivos
do seu direito, ônus este que não se desincumbiu, pois, probare
oportet, non sufficit dicere e probatio incumbit asserenti4,
consubstanciado, no caso, não demonstração do binômio necessidade
possibilidade.
Portanto, pelo todo retratado, deve ser mantida
a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos quanto ao recurso das
autoras.
Relativamente
ao
recurso
adesivo
dos
requeridos, com o devido respeito, merece provimento.
Os recorrentes aduzem que os honorários
advocatícios fixados em R$10.000,00 correspondem a 1,83% do valor
atualizado da causa, em causa de grande complexidade e
responsabilidade, contrariando o artigo 85, §2, incisos I a IV Código
de Processo Civil.
Verifica-se que o valor da causa é de
3 TJRS Apelação no 70015134646 Recurso julgado em 13/09/2006.
4 “Não basta dizer, é preciso provar”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
15
R$508.883,00.
O §8o do artigo 85 do Código de Processo
Civil dispõe que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Contudo, com todas as vênias, o CPC/15 é
expresso ao determinar que o arbitramento seja com base no proveito
econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa
atualizado (CPC/15, art. 85, §2o).
As hipóteses de arbitramento por equidade
estão restritas às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
(CPC/15, art. 85, §8o), o que não é o caso dos autos, não se podendo,
com a devida vênia ser aplicado, uma vez que há disposição legal
expressa, não se podendo ampliar seu conteúdo sem que haja reforma
legislativa.
Em síntese, pelas expressas regras do CPC/15
há piso e teto com alicerces na expressão econômica do litígio, sendo,
com o devido respeito, “contra legem” a decisão judicial que reduz os
honorários advocatícios, por meio de arbitramento por equidade, em
hipótese não prevista no §8o do artigo 85, ainda que demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
16
apresente diminuta complexidade, o que também não é o caso dos
autos.
De forma hialina, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
JUÍZO
DE
EQUIDADE
NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA
(ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA
(ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças
na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2.
Dentre
as
alterações,
reduziu,
visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a
atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
17
causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente
de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre
o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação,
nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o).
5.
A
expressiva
redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
18
fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico
obtido;
ou
(III)
do
valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art.
85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para
fixar
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre
o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido.” (STJ - REsp
1746072/PR,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019).
A regra do artigo 85 poderia até ser afastada
com base em princípios basilares de nosso Ordenamento Jurídico, no
caso de valores colossais, o que não é o caso da presente demanda a
cuja causa foi atribuído o valor de R$ 508.883,00.
Assim, considerando base nos parâmetros
constantes nos incisos do §2o do artigo 85 do Código de Processo
Civil, de rigor arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012291-40.2017.8.26.0577 -Voto no 33.559 - rtt
19
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Portanto, os honorários advocatícios devem
ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa, percentual que guarda
correspondência com os parâmetros constantes do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, sobretudo considerando os atos processuais
que compõem o presente processo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso das autoras e dá-se provimento ao recurso adesivo dos
requeridos. Os honorários advocatícios são fixados em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2 e 11, do Código de
Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator